Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726882-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILSON PEREIRA BRITO VIANA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por GILSON PEREIRA BRITO VIANA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL pelo qual determinado desconto de Imposto de Renda sobre valor relativo a serviço voluntário gratificado. Afirma o impetrante ser “Agente de trânsito, da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, com lotação no Departamento de Trânsito do Distrito Federal –Detran-DF” e que, “devido ao baixo efetivo de servidores dessa carreira e alta demanda dos serviços de policiamento e fiscalização de trânsito demandados ao Detran-DF, o Governo do Distrito Federal adotou o serviço voluntário gratificado a fim de mitigar o baixo efetivo mensal empregado nas diversas vias públicas do DF. Tal serviço é aberto a servidores que se inscrevam voluntariamente nos dias e horários de interesse da Administração Pública para trabalharem no período de descanso/folga, podendo ocorrer nos dias da semana, finais de semana e ou feriados”. Afirma que, “desde a criação do serviço voluntário, o autor se inscreveu para a prestação mensal em alguns dias, tendo realizado seu último serviço voluntário no mês de junho, conforme contracheque acostado aos autos, tendo prestado um total de sessenta e três (63) horas naquele mês”. Diz que “referida gratificação de serviço voluntário é destinada a indenizar o agente de trânsito que em período de descanso (durante sua folga) exercer atividades de fiscalização e policiamento de trânsito, de modo a reparar o tempo extra destinado ao interesse público, sacrificando o gozo de seu descanso, lazer e convívio familiar, inclusive trabalhando neste período de pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), arriscando a própria vida”. Sustenta a não incidência de imposto de renda sobre tais valores tanto porque verba de natureza indenizatória (e, por isto, não pode sofrer incidência de imposto de renda), além do que gratificação não que não será incorporada ao vencimento ou proveito para qualquer efeito. Ressalta que “a regulamentação do serviço voluntário do Detran-DF por meio do Decreto no 39.484 de 27 de novembro de 2018, acostado aos autos, o GDF vem efetuando o desconto de Imposto de Renda Pessoa Física –IRPF sobre a gratificação por serviço voluntário, este que por possuir caráter indenizatório, deveria ser isento do referido imposto. Além do mais, o GDF adotou esta mesma matéria, serviço voluntário, a outras categorias da área da Segurança Pública e Socioeducativa do Distrito Federal, em que não efetua o referido desconto do imposto, ou seja, o GDF adota posicionamento distinto e ilegal para uma mesma matéria entre seus servidores públicos”. Destaca que “a associação dos agentes de trânsito do Detran-DF requereu administrativamente à Administração Pública para que interrompe-se (sic) a cobrança ilegal dos descontos e aplica-se (sic) o entendimento aos agentes de trânsito do Detran-DF, da não incidência do imposto de renda sobre o serviço voluntário, que é aplicado a outras categorias do GDF da área da Segurança Pública e Socioeducativa, porém mostrou-se infrutífero, visto que os descontos ainda estão ocorrendo”. Assevera que a gratificação de serviços voluntários foi criada no âmbito de outras carreiras (da Polícia Civil, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, da Execução Penal do D.F., Agentes Socioeducativos) e as legislações dessas carreiras definem, expressamente, a natureza indenizatória de referida gratificação. Destaca que “a Lei no 6.164/2018 que cria o serviço voluntário do Detran-DF, não há a menção da não incidência do imposto de renda, bem como também não há autorização para que o GDF proceda no desconto do referido imposto no contracheque do autor, houve omissão da norma. Pelo princípio da legalidade, o GDF só poderia realizar o desconto, caso houve-se (sic) a autorização na referida lei que criou o serviço voluntário”. Diz que “não se estar (sic) a buscar aumento de vencimento do servidor sob o argumento de isonomia com as demais carreiras da área de segurança pública e socioeducativa já mencionadas anteriormente. O que busca-se aqui, é que o Governo do Distrito Federal, diante de uma mesma matéria, qual seja, o serviço voluntário em período de folga/descanso, dê o mesmo tratamento aos servidores públicos, que são inclusive regidos pelo mesmo regime jurídico e subordinados ao mesmo ente político, e que adote o mesmo entendimento, a fim de interromper imediatamente os descontos indevidos nos serviços prestados pelo autor, pois tal desconto é ilegal”. Afirma que, “se o GDF possui entendimento sobre a matéria para algumas categorias que não deve haver incidência do imposto de renda, deve aplicar este entendimento também ao autor a fim de que seja observado o princípio da isonomia, da igualdade, da segurança jurídica, bem como da legalidade”. Por fim, requer: “Defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a suspensão dos descontos de Imposto de Renda incidente sobre o pagamento do Serviço Voluntário do Autor. Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo dos descontos indevidos e determine que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança do imposto de renda sobre a gratificação de serviço voluntário quando prestado pelo autor. Determine a intimação da Autoridade Coatora para, querendo, responder à presente demanda; Seja notificado o órgão público impetrado por meio de sua procuradoria de representação”. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça pela decisão de ID 18388337. Custas recolhidas (ID 18541898). No ID 18993598, determinada a prévia oitiva da Autoridade Coatora, informações prestadas ao ID 19731399. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos, admito o Mandado de Segurança. A Lei Federal 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, em seu artigo 7o, inciso III, dispõe o seguinte: “Art. 7 Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: ( ). III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Além dos requisitos previsto na referida Lei, concessão de liminar, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se a existência de elementos que evidenciem probabilidade do direito e perigo do dano. No caso, consoante relatado, o impetrante requer liminar para suspender desconto relativo a Imposto de Renda concernente a gratificação por serviços voluntários conferida pela na Lei 6.164/2018 aos agentes de trânsito que, em período de descanso, exercerem atividades de fiscalização e policiamento de trânsito de fiscalização de trânsito. Argumenta que referida gratificação tem natureza indenizatória, o que afastaria incidência de Imposto de Renda, e disto decorreria a alegada ilegalidade do ato administrativo da Autoridade Coatora, pelo qual determinado desconto de referido imposto sobre referida gratificação. Em análise perfunctória, admissível nesta sede, não vislumbro atendidos os requisitos para concessão do pleito de liminar. A Constituição Federal, em seu artigo 153, inciso III define fato gerador de imposto de renda: “renda e proventos de qualquer natureza”. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 43, assim dispõe: "Art. 43. O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior". Como se vê, a idéia central presente no conceito de disponibilidade (econômica ou jurídica) de renda ou proventos é a de acréscimo patrimonial. É partindo-se da verificação de acréscimo patrimonial que terá lugar a identificação do fato tributável do imposto de renda. Remuneração de servidores públicos pode ser composta por parcelas de natureza remuneratória e de natureza indenizatória. Remuneratórias são aquelas que decorrem de efetiva prestação de serviços (salários, férias, gratificação natalina, diferenças salariais, dentre outras); que representam retribuição pelo trabalho; configuram acréscimo patrimonial e sofrem incidência de Imposto de Renda. Por outro lado, verbas de natureza indenizatória visam simplesmente recompor o patrimônio; não são tidas como acréscimo ao patrimonial, razão de não incidência de Imposto de Renda. De se ver que o cerne de toda a discussão dos autos é exatamente definir a natureza da verba percebida pelo impetrante concernente à gratificação por serviços voluntários conferida pela na Lei 6.164/2018, e, a partir daí, definir se devida ou indevida a incidência de desconto relativo a imposto de renda. E se assim é, e considerando que tal definição significaria esgotar o próprio mérito do Mandado de Segurança, o que não se mostra razoável sem o necessário contraditório, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se o impetrante. Diante da manifestação do Distrito Federal (ID 19952198), defiro sua inclusão no polo passivo. Após, dê-se vista ao Ministério Público consoante determina o art. 12 da Lei 12.016/09. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora